Tribunal: TJMT
Processo: 1001951-29.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001951-29.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), CILENE LEITE DA SILVA - CPF: 007.346.371-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA LEITE DA SILVA - CPF: 040.775.861-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), L. E. S. D. S. - CPF: 095.165.941-31 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1001951-29.2023.8.11.0000
–
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração –
Rondonópolis.

Embargante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Embargado:
L.E.S.D.S., representado pela genitora.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – AFASTADO – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão quanto ao pedido subsidiário de fixação de percentual de coparticipação, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1001951-29.2023.8.11.0000
–
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração –
Rondonópolis.

Embargante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Embargado:
L.E.S.D.S., representado pela genitora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de contradição, pois o acórdão teria reconhecido a legalidade da cláusula de coparticipação, afastando, contudo, a cobrança sob o fundamento de que o valor ultrapassa em muito aquele cobrado a título de mensalidade do plano.

Ainda, alega que o v. acórdão foi omisso ao deixar de analisar o pedido subsidiário para determinar o percentual de cobrança da coparticipação, em caso de inviabilidade da aplicação dos 30%.

Pleiteia, ao final, o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando.

Os embargados não apresentaram contraminuta (certidão – id. 172673151).

A Procuradoria Geral de Justiça, através de manifestação do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pelo desprovimento dos embargos declaratórios (id. 173130160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1001951-29.2023.8.11.0000
–
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração –
Rondonópolis.

Embargante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Embargado:
L.E.S.D.S., representado pela genitora.

V O T O

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à contradição, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. Mister se faz constar que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC.

In casu, em que pese as alegações da agravante, não há como negar, ao menos em análise perfunctória, a existência dos requisitos mencionados.

Digo isso porque, a princípio, a cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, como bem salientou a agravante, pois, está em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98, verbis:

Art. 16.

Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

(...)

VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica;

Neste caminho, dispõe o art. 3º, inc. II, da Resolução n. 8/1998 do CONSU (Conselho de Saúde Suplementar):

Art. 3º Para efeitos desta regulamentação, entende-se como:

(...)

II – "co-participação", a parte efetivamente paga pelo consumidor à operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde e/ou operadora de plano odontológico, referente a realização do procedimento.

Dessa forma, o dispositivo previsto na lei de planos e seguros privados de assistência à saúde (Lei n. 9.656/98), autoriza a inserção de fatores de moderação, como a coparticipação e a franquia, ao lado das mensalidades, a fim de custear os planos de saúde.

Tais fatores moderadores, contudo, devem estar indicados com clareza
e não podem acarretar a deturpação da escolha do consumidor, de forma que, quando extrapolam o limite da proporcionalidade, devem ser ponderados
.

Nesse passo, a 3ª Turma, do C. STJ, possui entendimento no sentido de que “Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restrito severo ao acesso aos serviços.” (REsp n. 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.06.2016 – grifei e negritei).

In casu, pelo que se extrai da fatura apresentada pela autora na inicial (id. 157073187 - Pág. 91), o valor cobrado a título de coparticipação ultrapassa em muito o valor da mensalidade do plano contratado, perfazendo a quantia de R$ 3.395,53 (três mil trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), onerando demasiadamente o contratante.

De outro norte, a agravante não demonstra com clareza os percentuais de coparticipação do consumidor nos tratamentos realizados, violando o disposto no art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

(...)

Desse modo, tenho que andou bem o juízo a quo ao deferir a tutela de urgência pretendida, tendo em vista que a manutenção da cobrança pode causar prejuízos irreparáveis ao agravado, especialmente levando em consideração a possibilidade de agravamento do seu quadro clínico e a natureza do pacto que é a proteção à saúde.

(...)

À vista disso, vislumbra-se no caso dos autos, ao menos nesta seara de cognição não exauriente, que o tratamento contínuo é uma necessidade premente do agravado, consoante se infere dos documentos acostados.

Além disso, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, quanto ao mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual.

Nestes termos, caso advenha comprovação das teses do plano de saúde, nada impede a posterior procedência dos pedidos.

Destarte, neste estágio inicial, deve-se atentar para a relevância do bem maior envolvido, qual seja o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal.”
(id.
168388651 – destaquei
).

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, é cediço que o valor cobrado a título de coparticipação ultrapassou em muito o valor da mensalidade do plano contratado (R$ 212,39), perfazendo a quantia de R$ 3.395,53 (três mil trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), onerando demasiadamente o contratante.

Justamente por este motivo, na origem, o cerne da questão é, entre outros, a discussão em torno da cobrança excessiva em parcela única, onerando exageradamente o consumidor e sendo claramente desproporcional, motivo pelo qual se entendeu como correta a decisão do magistrado
a quo
̧ determinando suspensão da cobrança da coparticipação sobre a fatura com vencimento em 30.08.2022, bem como o desmembramento da cobrança de coparticipação nas faturas mensais até o deslinde final da lide.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – ONERAÇÃO EXCESSIVA QUE PODE IMPEDIR A UTILIZAÇÃO DA COBERTURA CONTRATUAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

É legal a cobrança de coparticipação prevista no artigo 16, VIII da Lei nº. 9.656/98, desde que esse percentual não extrapole o limite da proporcionalidade e esteja devidamente demonstrada a utilização pelo consumidor, sob pena de configurar onerosidade excessiva a uma das partes e desequilíbrio contratual, não merecendo reparo a decisão combatida
.
”

(RAI n.º 1000350-85.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.04.2023 - destaquei).

Em relação à ausência de análise do pedido subsidiário, para determinar o percentual de cobrança da coparticipação, verifica-se que o acórdão foi omisso quanto ao exame da referida matéria, contudo, equacionando os interesses em debate na origem – saúde do menor
versus
direito de cobrança de coparticipação, tem-se como indevida a fixação de qualquer percentual neste momento sumário do feito.

Deste modo, correta a decisão de suspensão da cobrança de valores a título da coparticipação, como bem pontuou o togado
a quo
, enquanto não dirimida a questão do fator restritor severo de acesso aos serviços do contratante do plano de saúde.

Caso advenha comprovação das teses do agravante, nada impede a posterior procedência dos pedidos.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Assim, devem ser acolhidos os embargos de declaração, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão no dispositivo do v. acórdão para aclarar sobre o pedido subsidiário de fixação de percentual de coparticipação.

Posto isso,
acolho os embargos
, sem conferir-lhe efeitos infringentes.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023